Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-96.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-96.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDELICE MONTALVAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAFAELA LOPES BESERRA FRAZAO, LUCAS ALEF DE OLIVEIRA CALADO DA SILVA, IVONETE ETELVINA DO NASCIMENTO SANTOS, YURY FREITAS DE SANTANA, DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA

APELADO: JOANA IVANILDA MONTALVAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS.
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou os fundamentos apresentados pelo recorrente, decidindo pelo provimento da insurgência.

O embargante alegou omissão no julgamento anterior, requerendo o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto relevante levantado pelo recorrente, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há hipótese de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, pois as razões recursais foram devidamente enfrentadas.

Os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

Configurado o intuito protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada. 2. É cabível a aplicação de multa quando os embargos forem manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AgREsp
nº 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000754-96.2020.8.05.0191
,

nos quais figuram como Embargante

MARIA VALDELICE MONTALVÃO TEIXEIRA
,
e Embargad
o,

JOANA IVANILDA MONTALVAO DOS SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

ACOLHER OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA